Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702581-18.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILVANA MARIA DE JESUS ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por NILVANA MARIA DE JESUS ARAUJO, contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obtenção de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS, para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte requerente. Na inicial, a autora relatou que foi diagnosticada com transtorno ansioso crônico, após passar por agressões físicas e psicológicas do cônjuge. Discorreu que, em períodos de muito estresse emocional, tende a apresentar manifestações conversivas e/ou dissociativas. Acrescentou que apresenta cardiopatia moderada e dispneia aos esforços, não tem conseguido trabalhar devido à vulnerabilidade clínica, com dificuldade, inclusive, para cuidar dos filhos. Sustenta a imprescindibilidade do medicamento ESCITALOPRAM para o seu tratamento. Esclareceu que o medicamento possui registro junto à ANVISA, mas ainda não foi incorporado a atos normativos que obriguem o seu fornecimento pelo SUS, para a condição clínica apresentada pela requerente. Afirmou que já realizou anteriormente outros tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente. Conforme o relatório médico, não existe medicamento com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que seja igualmente eficaz ao medicamento pretendido, para a recuperação da saúde da requerente. Alega que não possui condições de obter, com seus recursos econômico-financeiros, o tratamento de saúde prescrito. Ao final, requereu a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento ESCITALOPRAM 20mg, nos termos da prescrição médica, bem como de outros que se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da ação, desde que devidamente comprovada a necessidade; ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o Distrito Federal seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada, até a plena recuperação da saúde da paciente (ID 53715423). Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 600,00, observada a gratuidade de justiça já deferida (ID 53715760). Em seu apelo, a autora pede, preliminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a fim de evitar risco de dano grave à parte apelante, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do tratamento com o medicamento ESCITALOPRAM, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento poderia ser condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a eficácia, a segurança e a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. No caso de inadimplemento obrigacional, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos” (ID 53715768). Sem preparo (gratuidade de justiça deferida no ID 53715431). Contrarrazões ofertadas no ID 53715771. O Distrito Federal pugna, preliminarmente, pela incompetência da Justiça Comum Estadual e, no mérito, pelo não provimento do apelo. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 56090135). É o relatório. Decido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao apelo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com os autos, a autora é portadora de transtorno ansioso crônico. Para o tratamento da moléstia, o médico assistente, do Hospital de Base do DF, prescreveu o medicamento ESCITALOPRAM 20mg, registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS (IDs 53715428 e 53715430). A controvérsia recursal consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no tema no 106, para concessão do medicamento pleiteado: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso, a despeito dos relatórios médicos de IDs 53715449 e 53715769, que sustentam a imprescindibilidade do fármaco, observa-se que a nota técnica expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) classifica a demanda como não justificada, com base nas seguintes conclusões (ID 53715438): “7. CONCLUSÕES 7.1. Conclusão justificada: Considerando que a paciente apresenta transtorno de ansiedade e do pânico; Considerando que não constam relatados todos os medicamentos que a paciente fez uso, possíveis efeitos adversos, tempo de tratamento, ajuste de dose, bem como o motivo para sua suspensão e/ou contraindicação; Considerando que há outras opções medicamentosas disponíveis no sistema público de saúde; Considerando que as classes dos antidepressivos têm eficácia similar e a escolha deve ser baseada na tolerabilidade dos efeitos adversos, preferência do paciente e custo; Considerando que, além do tratamento medicamentoso, é fundamental a associação com psicoterapia, não citada nos autos; Este NATJUS manifesta-se por NÃO FAVORÁVEL à demanda.” Em nota complementar, o NATJUS manteve o seu posicionamento inicial (ID 53715454). Portanto, em uma análise preliminar, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito alegado. Ademais, inexiste a urgência do pleito, pois, segundo o relatório médico de ID 53715449, não há risco de vida ou prejuízos graves à saúde da paciente, nem há recomendação para a realização do tratamento com a maior celeridade possível (p. 6). Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Operada a preclusão desta decisão, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de março de 2024. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator